Tribunal: TJMT
Processo: 1040551-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040551-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado em Ação Anulatória de Ato Administrativo, objetivando a suspensão da exigibilidade de multa de R$ 5.000,00 aplicada pelo PROCON do Município de Sorriso à cooperativa agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para concessão de tutela de urgência, visando suspender a exigibilidade de multa administrativa, diante de alegações de nulidade do ato sancionador por ausência de motivação adequada e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O ato administrativo sancionador goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus da parte autora demonstrar, de plano, vício evidente que justifique a suspensão de seus efeitos.

4. As alegações da agravante não afastam a regularidade formal do procedimento administrativo, fundado em reclamação do consumidor, análise documental e fundamentação jurídica adequada.

5. O valor da multa não possui potencial lesivo que configure risco de dano grave ou de difícil reparação, tampouco houve demonstração de perigo concreto ao resultado útil do processo.

6. A mera possibilidade de inscrição em dívida ativa ou impacto econômico genérico não caracteriza
periculum in mora
qualificado.

7. A reversibilidade da medida e a preservação da eficácia do ato administrativo recomendam cautela no deferimento da tutela antecipada.

8. A ausência de elementos novos ou argumentos relevantes no Agravo Interno reforça a manutenção da decisão monocrática, que analisou detidamente os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender exigibilidade de multa administrativa pressupõe demonstração inequívoca de vício formal ou ilegalidade manifesta no ato sancionador. 2. A mera alegação de impactos patrimoniais e de inscrição em dívida ativa não configura, por si só, perigo de dano grave ou irreversível.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico –, contra a decisão deste Relator que, monocraticamente, negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ela manejado, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória de Ato Administrativo, voltada à suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Sorriso (id. 331669378, págs. 01/10).

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática, equivocadamente, deixou de reconhecer a presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, já que o perigo de dano é concreto e iminente, pois foi notificada para pagamento da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de inscrição em dívida ativa, o que poderia acarretar restrições de crédito, impedimento de participação em licitações, dificuldade para obtenção de certidões negativas e prejuízos diretos à continuidade de suas atividades empresariais, por se tratar de cooperativa que presta serviço essencial na área da saúde.

Defende que a probabilidade do direito estaria evidenciada pela ilegalidade da penalidade aplicada, ao argumento de que, embora não fosse obrigada a autorizar o procedimento pleiteado pela beneficiária da rede credenciada, por mera liberalidade, autorizou o atendimento com prestador particular indicado pela consumidora.

Alega que a legislação de regência dos planos de saúde autoriza a prestação do serviço por meio de rede credenciada ou referenciada, inexistindo cláusula contratual que imponha o custeio de procedimentos realizados fora da rede, salvo hipóteses excepcionais.

Sustenta, ainda, que o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON careceria de adequada motivação e fundamentação, configurando violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja exercido juízo de retratação ou, não sendo esse o entendimento, para que seja submetido ao órgão Colegiado competente, com a integral reforma da decisão monocrática.

O Agravado apresentou as
contrarrazões, requerendo o desprovimento do Agravo (id. 340669381, págs. 01/05).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
a
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico – insurge-se contra a decisão
deste Relator que, monocraticamente, negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ela manejado
.

A decisão recorrida foi assim redigida:

“[...] Analisando detidamente a decisão administrativa mencionada na decisão recorrida, verifico que o PROCON Municipal fundamentou a penalidade com base na análise do caso concreto, abrangendo reclamação formulada pela consumidora, documentos apresentados, vistoria realizada e conduta atribuída à operadora.

A motivação apresentada, ainda que sucinta, atende à exigência dos arts. 2º e 50, da Lei 9.784/1999, os quais consagram o princípio da motivação dos atos administrativos, impondo à Administração o dever de explicitar os fundamentos fáticos e jurídicos das decisões que imponham sanção ao administrado.

Embora seja possível que, em cognição exauriente, venha a se reconhecer alguma irregularidade, a tutela antecipada exige a demonstração de ilegalidade manifesta e objetivamente comprovável, porque o ato administrativo sancionatório é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, instituindo verdadeira presunção jurídica relativa em favor da Administração Pública.

Tal presunção possui natureza instrumental: transfere ao particular o ônus de demonstrar, desde logo, que o ato padece de vício evidente, o que não se verifica nos autos.

As razões recursais limitam-se a impugnações genéricas ao ato administrativo e à interpretação de documentos do processo administrativo, o que envolve matéria de prova e demanda instrução mínima, incompatível com o juízo sumário próprio das tutelas de urgência.

Sendo assim, a análise da probabilidade do direito evidencia que não há elementos suficientes para afastar, em sede liminar, a eficácia do ato administrativo, razão pela qual o primeiro requisito do artigo 300, do CPC não se encontra preenchido.

No que se refere ao segundo requisito da referida norma processual, a Recorrente alega que a manutenção da multa poderá resultar em inscrição em dívida ativa e cobrança judicial, ocasionando prejuízos financeiros e riscos de dano grave.

Entrementes, a decisão recorrida consignou adequadamente que o valor da multa – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – não possui potencial para gerar abalo econômico significativo à cooperativa, especialmente considerando sua estrutura empresarial e capacidade financeira.

O perigo de dano, na concepção legal, exige ameaça concreta e atual ao resultado útil da demanda, e não mero receio abstrato decorrente de eventuais efeitos patrimoniais do descumprimento de obrigações perante o Poder Público.

Além disso, eventual pagamento da multa, caso venha a ocorrer, é perfeitamente reversível, mediante repetição de indébito, o que afasta a noção de dano irreparável ou de difícil reparação.

A consequência natural da inadimplência – inscrição em dívida ativa – não possui, por si só, gravidade suficiente para caracterizar
periculum in mora
, pois não implica dano irreversível e nem impede a tutela jurisdicional posterior.

Com relação ao terceiro requisito – reversibilidade da medida –, cumpre salientar que deve ser vista aqui não somente quanto à possibilidade de retorno ao
status quo
, mas também quanto à preservação da eficácia e estabilidade dos atos administrativos sancionatórios.

Nessa quadra, penso que antecipar a suspensão dos efeitos do ato, sem respaldo robusto, pode comprometer a legitimidade da atividade fiscalizatória, especialmente porque o ato administrativo goza de presunção de legalidade até prova em contrário.

Ademais, a reversibilidade, embora teoricamente possível, assume caráter mitigado no contexto dos autos, reforçando a necessidade de demonstração clara dos demais requisitos, o que não ocorreu.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados deste Sodalício:

“direito administrativo. Processual civil. Agravo de instrumento. Procon. Multa administrativa por infração à legislação consumerista. Pedido de suspensão da exigibilidade. Requisitos do art. 300 do cpc não configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação pelo procedimento comum, ajuizada para suspender a exigibilidade de multa administrativa de R$ 130.000,00 aplicada pelo PROCON-MT à empresa agravante, em razão da comercialização e oferta de medicamentos sem a devida autorização e regularização junto aos órgãos competentes, após regular procedimento fiscalizatório e rejeição da defesa administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência visando à suspensão da multa administrativa e à proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes; (ii) avaliar se a imposição da multa violou os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados pela agravante.

4. A aplicação da multa administrativa decorreu da não apresentação, pela empresa, das notas fiscais exigidas relativas à aquisição e venda de medicamentos, em procedimento fiscalizatório conduzido pelo PROCON-MT, observado o devido processo administrativo.

5. Não restou comprovada, em sede de cognição sumária, a existência de violação manifesta ao contraditório ou ampla defesa, tampouco elementos concretos que evidenciassem a iminência de dano grave ou de difícil reparação.

6. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a análise da legalidade e proporcionalidade da sanção administrativa demanda dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010534-03.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30/01/2024, DJE 07/02/2024. (N.U 1036652-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025).” (Negritei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO E APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. PODER FISCALIZADOR DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da interdição definitiva de estabelecimento comercial e da multa administrativa aplicada pelo PROCON, sob a alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui legitimidade para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em relação às relações de consumo, conforme dispõem o artigo 5º do Decreto n.º 2.181/97 e o artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A interdição de estabelecimento comercial e a imposição de multa administrativa encontram respaldo nos artigos 18, inciso X, e 33, § 3º, do Decreto n.º 2.181/97, que permitem a adoção de medidas cautelares no curso de processos administrativos sancionadores.

5. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária prova inequívoca de sua ilegalidade ou abusividade, o que não restou demonstrado no caso concreto.

6. A decisão administrativa que culminou na interdição e na aplicação da multa não afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco desbordou dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. O controle judicial de atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo manifesta arbitrariedade ou desvio de finalidade, o que não se verifica no presente caso.

8. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 300 do CPC, não há justificativa para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O PROCON possui competência para aplicar medidas cautelares de interdição e multa administrativa, as quais gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado demonstrar cabalmente a ilegalidade do ato, sob pena de indeferimento da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 56, parágrafo único; Decreto n.º 2.181/97, arts. 5º, 18, X, e 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1015133-53.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. (N.U 1036486-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025).” (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A presunção de legalidade e legitimidade que norteia os atos administrativos impõe que as penalidades aplicadas pelo Fisco sejam mantidas até prova em contrário, ônus que não foi suficientemente cumprido pela parte agravante.

2. A parte agravante não demonstrou elementos concretos que evidenciassem a ilegalidade ou desproporcionalidade da multa administrativa aplicada, não justificando a concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da penalidade sem o depósito integral do valor.

3. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão agravada que indeferiu a suspensão da exigibilidade da multa administrativa
.

4. Recurso não provido. (N.U 1013863-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).” (Negritei).

Dessarte, não havendo a demonstração do preenchimento de todos os requisitos exigidos no artigo 300, do CPC, a manutenção do ato judicial recorrido é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

em aplicação por analogia da Súmula n. 568, do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
, mantendo inalterada a decisão recorrida.”

Cinge-se a controvérsia a verificar se o Agravo Interno interposto pela cooperativa Agravante é capaz de infirmar a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência voltada à suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal.

Em que pese à argumentação esposada pela Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que a decisão agravada examinou detidamente os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assentando que o ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova inequívoca de ilegalidade ou vício formal relevante.

No tocante à probabilidade do direito, destacou-se que as alegações deduzidas pela Agravante se limitam, em grande medida, à reanálise do mérito administrativo, com impugnações genéricas quanto à motivação, proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, sem demonstração clara e objetiva de nulidade formal ou de afronta direta às garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo instaurado pelo órgão de defesa do consumidor.

A decisão monocrática também consignou que o processo administrativo evidencia a existência de reclamação formal de consumidora, a instauração regular do procedimento fiscalizatório, a análise da documentação apresentada pela fornecedora e a conclusão pela aplicação da sanção, em observância aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e à legislação municipal pertinente, circunstâncias que reforçam a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador.

Quanto ao perigo de dano, restou consignado que o simples risco de inscrição do débito em dívida ativa ou a alegação genérica de impactos financeiros não configuram, por si sós, dano grave ou irreversível, sobretudo quando se trata de multa de natureza patrimonial, passível de restituição futura, caso reconhecida eventual ilegalidade ao final da demanda principal, afastando-se, assim, o requisito do
periculum in mora
qualificado exigido para a concessão da tutela de urgência.

No Agravo Interno, a parte Agravante limita-se a reiterar os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados na decisão monocrática, insistindo na tese de iminente dano decorrente da exigibilidade da multa e na suposta nulidade do ato administrativo, sem trazer elementos novos, documentos supervenientes ou argumentos jurídicos aptos a modificar a conclusão anteriormente adotada.

É firme o entendimento de que o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível a demonstração concreta de erro, omissão ou contradição no
decisum
agravado, o que não se verifica no caso em exame.

A decisão impugnada enfrentou de forma clara e coerente todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência dominante desta Corte.

Ressalto, ainda, que a antecipação dos efeitos da tutela, em hipóteses que envolvem atos administrativos sancionatórios, deve ser manejada com especial cautela, sob pena de esvaziar a eficácia da atividade fiscalizatória do Poder Público, sobretudo quando inexistente prova robusta de ilegalidade manifesta ou de risco concreto e irreversível ao jurisdicionado.

Diante desse contexto, ausentes elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, com o consequente desprovimento do Agravo Interno.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico –,
mantendo-se incólume a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026